Tribunal: TRF3
Processo: 5025701-86.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
274/366)

5025701-86.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais apresentadas devem guardar pertinência lógica com a decisão recorrida, sob pena de ofensa a pressuposto objetivo de regularidade procedimental.

2. Na hipótese, não há pertinência lógica entre o recurso interposto e a decisão recorrida, não podendo ser admitido por apresentar razões dissociadas. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025701-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ANGELA MANZONI GAINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO AMARAL BOTURAO - SP120912

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025701-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ANGELA MANZONI GAINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO AMARAL BOTURAO - SP120912

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACION

Inteiro teor:
274/366)

5025701-86.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais apresentadas devem guardar pertinência lógica com a decisão recorrida, sob pena de ofensa a pressuposto objetivo de regularidade procedimental.

2. Na hipótese, não há pertinência lógica entre o recurso interposto e a decisão recorrida, não podendo ser admitido por apresentar razões dissociadas. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025701-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ANGELA MANZONI GAINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO AMARAL BOTURAO - SP120912

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025701-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ANGELA MANZONI GAINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO AMARAL BOTURAO - SP120912

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Angela Manzoni Gaino contra decisão monocrática de minha lavra que, com fundamento nos arts. 1.019, caput, e 932, IV, b, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, em razão da inadequação da via de exceção de pré-executividade para discutir a responsabilização de sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A agravante, em síntese, renova, ipsis litteris, as razões expendidas na inicial do agravo de instrumento.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025701-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ANGELA MANZONI GAINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO AMARAL BOTURAO - SP120912

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Não vislumbro nos argumentos trazidos pela agravante motivos que infirmem a decisão monocrática.

Aliás, nota-se que sequer impugnou ou fez menção à decisão ora agravada, limitando-se a repetir ipsis litteris os fundamentos aduzidos na inicial do agravo de instrumento.

As razões recursais apresentadas devem guardar pertinência lógica com a decisão recorrida, sob pena de ofensa a pressuposto objetivo de regularidade procedimental.

Na hipótese, não há pertinência entre o agravo interno interposto (vide pedido formulado no recurso) e a decisão recorrida, que concluiu pela inadequação da exceção de pré-executividade para discutir a matéria de fundo.

Diante disso, não pode ser admitido o recurso.

Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO LEGAL. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Ao que se apresenta, a embargante não leu o acórdão recorrido ao afirmar que se afastou a aplicação do artigo 185-A do CTN "por não localizados os bens". 2. Pelo contrário, a decisão confirma a possibilidade da decretação de indisponibilidade de bens nos termos do artigo 185-A do CTN, desde que preenchidos os requisitos exigidos segundo jurisprudência consolidada - requisitos estes não atendidos pela exequente. 3. O recurso que traz razões dissociadas da decisão recorrida não pode ser conhecido. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0030056-11.2011.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO MÁRCIO MESQUITA, julgado em 11/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/11/2014).

PROCESSUAL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, CPC. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1- Sentença que em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Lei no 70/66 julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil, ante o fenômeno da coisa julgada e, em relação aos demais pedidos julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do referido diploma legal. Apelação dissociada do teor da sentença. Recurso a que se negou seguimento, porquanto suas razões se encontravam inteiramente divorciadas dos fundamentos da sentença. 2 - agravo legal interposto em face dessa decisão monocrática, mais uma vez repetindo o lapso, sem sequer tentar demonstrar que as razões apresentadas da apelação guardavam qualquer relação a sentença. 3 - O recurso cujas razões são inteiramente dissociadas da decisão atacada não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. 4 - agravo não conhecido. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC 0020627-92.2007.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 01/04/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/04/2014).

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões recursais apresentadas devem guardar pertinência lógica com a decisão recorrida, sob pena de ofensa a pressuposto objetivo de regularidade procedimental.

2. Na hipótese, não há pertinência lógica entre o recurso interposto e a decisão recorrida, não podendo ser admitido por apresentar razões dissociadas. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.